Tribunal: TJSP
Processo: 2286224-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Neste momento processual, ainda que cabível a extensão da responsabilidade a sócios e, eventualmente, ex-sócios, não prospera a pretensão da agravante, vez que o contrato firmado entre as partes foi direcionado à pessoa jurídica, bem como não há na exordial qualquer menção ao ex-sócio. 2. De rigor reconhecer como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Neste momento processual, ainda que cabível a extensão da responsabilidade a sócios e, eventualmente, ex-sócios, não prospera a pretensão da agravante, vez que o contrato firmado entre as partes foi direcionado à pessoa jurídica, bem como não há na exordial qualquer menção ao ex-sócio. 2. De rigor reconhecer como válida a citação da empresa ré na pessoa de Almerito conforme Aviso de Recebimento de fls. 125, não sendo necessário a indicação de novos endereços para citação. Recurso parcialmente provido.